Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705059-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA D E S P A C H O Conforme consta dos autos principais, a impugnação apresentada pelo ora agravante, relativa aos critérios de atualização da condenação, foi rejeitada por decisão proferida em 6/7/2018, confirmada em sede de embargos de declaração (IDs 19469887 e 21433135 dos no 0704866-57.2018.8.07.0018). Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0717588-80.2018.8.07.0000, sendo que o MM. Juízo a quo manteve aquela decisão na oportunidade de exercício do Juízo de retratação (ID 23494127). A decisão ora agravada, proferida em 21/11/19, limitou-se a revogar a suspensão anteriormente determinada e ordenar a remessa dos autos à Contadoria para atualização do valor controverso, expressamente registrando que a impugnação já havia sido decidida anteriormente e em conformidade com o entendimento do colendo STF. Sendo assim, intime-se o agravante para justificar o cabimento do presente recurso e manifestar-se quanto à possível ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 09 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator